Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-67.2007.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. CONHECIMENTO AMPLO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INTERPOSIÇÃO LIMITADA À ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO RESTRITO. MÉRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO VERIFICADA. CONTRARIEDADE DA SENTENÇA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO FÁTICO NÃO DEMONSTRADO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. CRIME EM PÚBLICO. CONSEQUÊNCIAS. POSSIBILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TEMA 1194 DO STJ. FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO. PATAMAR MÍNIMO. EXTENSÃO DA PROVOCAÇÃO DO OFENDIDO NÃO DELINEADA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. CABIMENTO. TEMA 1068 DO STF. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público em face de sentença que condenou o acusado pelo crime de homicídio privilegiado à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade posterior à decisão de pronúncia; (ii) a existência de provas capazes de lastrear o veredicto do Conselho de Sentença; (iii) a compatibilidade da sentença à lei e ao veredicto dos Jurados; (iv) a correção da dosimetria da pena-base, notadamente a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências; (v) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (vi) a escorreita fixação da fração redutora decorrente do privilégio; e (vii) a possibilidade do imediato cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Conforme enunciado da súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o recurso de apelação no Tribunal do Júri deve ser conhecido na extensão de sua interposição, a impor, no caso concreto, o conhecimento do apelo defensivo de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, dado o caráter genérico do termo de interposição, ainda que as razões tenham se limitado apenas a uma delas, enquanto o recurso do Ministério Público deve ser conhecido restritamente, apenas em relação à alínea “c”, nos limites de sua interposição e fundamentação.
4. Não há nulidade posterior à pronúncia quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, impugnação em plenário, tampouco prejuízo concreto às partes.
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, desde que a tese acolhida encontre respaldo mínimo no acervo probatório dos autos.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando o Juiz-presidente profere sentença compatível com o resultado da votação e seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena pela não valoração negativa de circunstância judicial da culpabilidade quando o pressuposto fático erigido como fundamento não está suficientemente comprovado nos autos.
8. A prática de crime em local público, em ambiente de descontração e lazer, na presença de várias pessoas, causando barbárie e pânico geral, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.
9. A tenra idade da vítima, ainda adolescente, é fator que extrapola o inerente ao crime de homicídio e justifica a consideração desfavorável das consequências do delito.
10. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
11. Orientação da Terceira Seção do STJ (Tema 1.194) aduz ser devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, parcial ou qualificada, sem prejuízo da aplicação de fração de diminuição inferior ao padrão de 1/6 (um sexto).
12. A definição da fração redutora de pena referente ao homicídio privilegiado deve observar a intensidade da emoção do agente e a extensão da injusta provocação da vítima, de modo que ausente provas seguras desta, razoável a aplicação do redutor mínimo (1/6 - um sexto).
13. A simples menção a ato normativo do CNJ, sem indicação de elementos específicos do caso concreto capazes de plausivelmente levar à revisão da condenação na instância recursal, não constitui fundamento idôneo para afastar a execução imediata da pena decorrente de condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum de reprimenda fixado.
IV. Dispositivo:
14. Recursos parcialmente providos.